Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. CRIME MAIS GRAVE.
I – CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2a Vara Criminal de Samambaia em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Definir a competência para processar inquérito policial que visa apurar crimes de receptação e uso de documento falso em que o investigado foi preso, na Ceilândia, conduzindo veículo objeto de roubo e na mesma situação apresentado CRLV do veículo falso, mas posteriormente admitiu que adquiriu o veículo em Samambaia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A competência será, como regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração (artigo 70, do Código de Processo Penal).
4. Na determinação da competência por conexão ou continência, no concurso de jurisdição de mesma categoria, preponderará a do lugar da infração, a que for cominada a pena mais grave (artigo 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal.
5. Conforme se extrai do artigo 180, do Código Penal, o delito de receptação possui diversos núcleos. Se o investigado foi preso em flagrante conduzindo o veículo objeto de roubo na Ceilândia, não cabe o declínio da competência para Samambaia, ainda que ele tenha admitido tê-lo adquirido nesta localidade.
6. Ainda que assim não fosse, o uso de documento falso consumou-se, indubitavelmente, na Ceilândia. Tratando-se o CRLV do veículo de documento público, cuja pena cominada é de 2 a 6 anos de reclusão, e, portanto, mais grave que a receptação, atrai a competência do local de sua consumação, ou seja, Ceilândia, nos termos do disposto no artigo 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO:
Competência do Juízo Suscitado, qual seja 1a Vara Criminal de Ceilândia.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 69, 70 e 78, inciso II, alínea a; Código Penal, artigos 180 e 304.